Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ATUAÇÃO JUDICIAL APÓS PROVOCAÇÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. ART. 313, III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo a suposta prática de crimes de ameaça, injúria, vias de fato e lesão corporal, inclusive com agressão a terceira pessoa e invasão de domicílio durante o período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, em contexto no qual o Ministério Público postulou a aplicação de medidas cautelares diversas, configura atuação judicial de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, especialmente à luz do art. 313, III, do Código de Processo Penal, em hipóteses de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão configura provocação válida da jurisdição cautelar, incumbindo ao magistrado, no exercício da atividade jurisdicional, eleger a medida adequada à neutralização do risco decorrente da liberdade do agente, sem que isso caracterize atuação de ofício.
4. A decretação da prisão preventiva em sentido mais gravoso do que o requerido pelo órgão acusatório encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a atuação judicial independente diante de provocação das partes.
5. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da mulher em situação de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
6. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada por ameaças de morte explícitas, invasão de domicílio no período noturno e agressões físicas a mais de uma vítima, revela periculosidade concreta e risco elevado de reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas para a proteção das vítimas e da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 311; 313, III; 315, § 2o, III; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.2.2022, DJe 22.3.2022. TJDFT, Acórdão 2057165, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025. TJDFT, Acórdão 1968594, 2a Turma Criminal, j. 27.2.2025. TJDFT, Acórdão 1961876, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025.